Tribunal: TJES
Processo: 5009991-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009991-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADARLAN DE JESUS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5009991-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADARLAN DE JESUS SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Adarlan de Jesus Silva contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que, ao homologar falta grave reconhecida em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 172/2024), determinou a regressão de regime prisional para o fechado, fixou nova data-base para concessão de benefícios e aplicou a perda de 1/5 dos dias remidos, com fundamento nos arts. 50, incisos I e V, e 39, inciso V, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de defensor constituído durante a oitiva de testemunhas no PAD configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) verificar se a sanção de falta grave aplicada, com regressão de regime e perda parcial de dias remidos, é legítima e proporcional aos fatos apurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de defensor constituído durante a oitiva de testemunhas não configura nulidade quando há comprovação de que o reeducando foi assistido pela Defensoria Pública ao longo do PAD, inclusive com apresentação de defesa prévia.

A jurisprudência do STF (Tema 941) entende que a realização de audiência de justificação com presença de defensor supre eventual ausência de defesa técnica no curso do PAD, desde que assegurado o contraditório, o que ocorreu no caso concreto.

Os fatos apurados no PAD foram descritos de forma individualizada, com base em depoimentos de agentes penitenciários prestados de maneira firme e coerente, corroborados por declaração do próprio reeducando, que admitiu confronto verbal com servidor.

O reconhecimento da falta grave não exige prova típica do processo penal, bastando que os elementos colhidos no PAD sejam idôneos, coerentes e suficientes, conforme exige a LEP.

A regressão de regime e a perda parcial dos dias remidos constituem consequências legais expressamente previstas nos art. 118, I, e art. 127, ambos da LEP, sendo legítima sua aplicação cumulativa quando a conduta infracional assim justificar.

A inexistência de faltas graves anteriores não impede a imposição da perda de dias remidos, desde que observados os princípios da proporcionalidade e fundamentação da decisão, como se deu no presente caso.

A desclassificação para falta média é inviável diante da gravidade da conduta, caracterizada por insubordinação e incitação à desordem, enquadrável nos art. 50, I e V, e art. 39, V, ambos da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de defensor constituído durante a oitiva de testemunhas no PAD não acarreta nulidade se houver defesa técnica efetiva por defensor público e garantia do contraditório.

É legítima a aplicação cumulativa de regressão de regime e perda de dias remidos como sanções pela prática de falta grave, desde que fundamentada e proporcional à conduta apurada.

O depoimento de agentes penitenciários possui valor probatório apto à apuração de infração disciplinar, desde que prestado de forma coerente e em harmonia com os demais elementos do PAD.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, V; 50, I e V; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 941; STF, HC nº 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5009991-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADARLAN DE JESUS SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede de preliminar, a Defesa argui a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, ante a ausência de defensor durante a oitiva dos agentes penitenciários e dos demais internos, o que comprometeu o pleno exercício do direito de defesa do agravante.

Ao que verifico, a irresignação não merece prosperar.

Consta nos autos que o reeducando fora assistido pela Defensoria Pública durante a tramitação do PAD, inclusive com apresentação de defesa prévia. Destaque-se, outrossim, que, malgrado posteriormente o agravante tenha constituído advogada particular, não se demonstra prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao contraditório.

Nesse compasso, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 941), a realização de audiência de justificação com presença de defensor supre eventual ausência de defesa técnica durante o PAD, desde que assegurado o contraditório, o que restou comprovado nos autos.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ADARLAN DE JESUS SILVA
em face da r. Decisão (ID 14432437, pp. 229/232) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do processo de execução tombado sob n° 2000079-67.2021.8.08.0047, por meio da qual fora homologada falta grave aplicada ao agravante, nos termos do art. 50, incisos I e V, c/c art. 39, inciso V, da Lei de Execução Penal, determinando a regressão de regime prisional para o fechado, fixando nova data-base para benefícios em 31/10/2024, decretando a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos.

Nas razões recursais (ID 14432437, pp. 261/266), a douta Defesa pugna pelo não reconhecimento da falta grave por suposta insuficiência probatória. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da infração para falta de natureza média e, na remota hipótese de manutenção da falta grave, postula o afastamento da sanção de perda dos dias remidos.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que ao Agravante fora aplicada a pena total de
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em razão de condenação pela prática do crime previsto
no art.
157, do Código Penal
,
cabendo salientar que o apenado já cumpriu aproximadamente 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias da referida pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Ao analisar o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 172/2024 (ID 14432437, pp. 140/145), verifica-se que, durante procedimento de contagem dos internos, o reeducando recusou-se a cumprir ordem legítima de inspetor penitenciário, adotando postura desrespeitosa, com elevação de tom de voz e comportamento provocador perante os demais detentos. A situação exigiu intervenção da equipe de segurança, com uso de gás de pimenta e posterior isolamento.

Nesse quadrante, insta salientar que a conduta se amolda ao art. 50, incisos I e V, e art. 39, inciso V, ambos da LEP, caracterizando falta disciplinar de natureza grave.

A Defesa alega que a decisão que reconheceu a prática de falta grave se baseou exclusivamente em depoimento unilateral, sem respaldo probatório objetivo. Todavia, observa-se que a narrativa fática encontra suporte não apenas no depoimento do servidor, mas também na transcrição detalhada do ocorrido, e, sobretudo, na própria declaração do agravante, que admite não ter se colocado em procedimento de contagem, havendo interpelado o agente penitenciário no momento do fato, sob a justificativa de que este teria forjado o PAD contra ele.

A admissão da abordagem e do confronto verbal, ainda que minimizada pelo recorrente, reforça a credibilidade da versão apresentada pelos servidores e individualiza sua conduta.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece o valor probatório dos depoimentos de agentes públicos, desde que prestados de forma firme, coerente e sem contradições, principalmente quando em consonância com os demais elementos dos autos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF – HC nº 73.518-5/SP)”

No presente caso, não há nenhum vício de motivação ou prova frágil que autorize a desconstituição da sanção aplicada. A versão dos agentes penitenciários é clara e está em harmonia com as declarações do próprio reeducando, afastando qualquer alegação de presunção ou imputação coletiva. Não se trata de responsabilização objetiva, mas sim de apuração concreta, específica e individualizada da conduta do apenado, tal como exige a Constituição Federal e a própria Lei de Execução Penal.

A pretensão de desconsiderar a falta grave por ausência de filmagens, testemunhas imparciais ou outros elementos técnicos não se sustenta. A
LEP não exige padrão probatório típico do processo penal para o reconhecimento de infração disciplinar
, bastando que os elementos colhidos sejam idôneos e coerentes, o que se verifica nos autos.

A regressão de regime foi adequadamente fundamentada, diante de comportamento incompatível com o regime semiaberto, e a conduta descrita -incitação à desordem, desrespeito à autoridade carcerária e afronta direta à disciplina institucional, não pode ser relativizada em nome de uma pretensa ausência de prova robusta.

Ao contrário do que afirma a Defesa, a decisão agravada
não incorreu em excesso, presunção ou violação ao devido processo legal
, mas sim exerceu sua função de controle da legalidade da execução penal, aplicando sanção proporcional, fundamentada e absolutamente legítima.

Nesse sentido, a alegação de que a aplicação cumulativa das sanções decorrentes da prática de falta grave representaria violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, não encontra respaldo jurídico.

Digno de nota salientar, ainda, que a Lei de Execução Penal, em seus art. 118, inciso I, e art. 127, expressamente prevê a possibilidade de aplicação conjunta dessas sanções, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada, o que se verifica no caso em exame. Não se trata de imposição automática e acrítica, mas sim de consequência legal diante de conduta devidamente apurada e enquadrada como falta disciplinar de natureza grave.

A perda de dias remidos não é obrigatória, de fato, mas é autorizada expressamente pelo art. 127, da LEP, até o limite de 1/3 do total já computado.

No caso concreto, o juízo da execução, ao aplicar a fração de 1/5, utilizou critério moderado, proporcional à gravidade dos fatos praticados, que envolveram ato de subversão à disciplina interna, com potencial de provocar desordem generalizada na unidade. Ainda que o agravante não possua registros anteriores de faltas graves, a inexistência de antecedentes não impede, por si só, a imposição de sanção disciplinar rigorosa, sobretudo diante da conduta claramente incompatível com o regime em que se encontrava.

O argumento de que a adoção cumulativa das sanções afrontaria a lógica do sistema progressivo não se sustenta, pois a execução penal pressupõe justamente a concessão de benefícios de forma gradual e condicionada à boa conduta carcerária. A regressão de regime e demais sanções aqui aplicadas constituem reação legítima do Estado diante de comportamento que rompe com o dever de disciplina, respeito e ordem impostos pela LEP, não havendo nenhuma violação ao caráter ressocializador da pena. Pelo contrário, o restabelecimento do regime mais gravoso e a perda parcial dos dias remidos visam reafirmar os limites institucionais da convivência carcerária e o compromisso do apenado com a progressividade penal, dentro dos parâmetros constitucionais e legais.

Outrossim, da desclassificação da infração para falta média, observa-se que a conduta atribuída ao reeducando, incitação à desordem e desrespeito reiterado aos servidores, enquadra-se com exatidão no disposto no art. 50, incisos I e V, c/c art. 39, inciso V, ambos da LEP, configurando infração disciplinar de natureza grave.

A alegação de que os fatos corresponderiam a uma simples resistência verbal não se coaduna com os registros constantes no PAD, tampouco com a própria declaração do apenado. A tipificação aplicada pela decisão agravada revela-se adequada e proporcional à gravidade dos atos praticados.

Dessa forma, não há como acolher as justificativas apresentadas pela Defesa do reeducando.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)